Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706578-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE SILVA PENTEADO, ANA CRISTINA PRIEBNOW APELADO: COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO, BARROZO ADVOGADOS, ATLAS BRASIL INVESTIMENTOS E NEGOCIOS EIRELI D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ANA CRISTINA PRIEBNOW E JORGE SILVA PENTEADO contra sentença que extinguiu, por quitação do débito, o cumprimento de sentença do qual são partes os apelados. Em brevíssima síntese, os apelantes, que são terceiros alheios à lide principal, defendem possuir interesse para interposição do presente recurso por serem credores de penhoras registradas no rosto dos autos do processo. Requerem a reforma da sentença para que as penhoras referentes aos seus créditos tenham preferência para levantamento sobre os honorários contratuais dos patronos da parte exequente, cujo escritório compõe a lide principal. Requerem a gratuidade de justiça e, por isso, deixam de recolher o preparo recursal. Observa-se que somente a apelante ANA CRISTINA PRIEBNOW apresentou documentos suficientes para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, o que será feito em momento oportuno. Ante o requerimento de concessão de gratuidade judiciária também em seu favor, intime-se o apelante JORGE SILVA PENTEADO, para que, no prazo de 05 dias, comprove o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 31 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora